Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE. PESSOA PRESA. VEDAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria.
2. Independentemente dos critérios para definição da competência, não é possível que pessoa presa figure como parte perante os Juizados Especiais, diante vedação estabelecida no art. 27 da Lei no 12.159/2009 c/c art. 8o da Lei no 9.099/95,
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.